Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726394-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. EMBARGADO: TRANSPORTES KELLER LTDA D E S P A C H O Dê-se vista à parte embargada sobre os embargos de declaração de ID 64331061. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator